Tribunal: TJES
Processo: 5003676-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WANESSA AMORIM DOS REIS LIRA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. SUPOSTA FRAUDE EM UNIDADE CONSUMIDORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por Wanessa Amorim dos Reis Lira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 41435804 e a inexigibilidade do débito de R$ 7.002,26. A concessionária sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, a regularidade da cobrança decorrente de suposta ligação clandestina de câmera de vigilância diretamente na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade realizado pela concessionária observou as exigências normativas e garantias do contraditório e da ampla defesa aptas a legitimar a cobrança do débito imputado à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização de perícia técnica revela-se inútil para o deslinde da controvérsia, pois o exame realizado anos após a inspeção original não possui aptidão para reproduzir com segurança as condições do equipamento existentes na data da lavratura do TOI.

4.
A nulidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade constitui vício autônomo e suficiente para invalidar a constituição do débito, independentemente da existência material de eventual fraude no equipamento de medição.

5.
O juiz, na condição de destinatário final da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando reputar suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.
O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente da fraude quando impugnado pelo consumidor.

7.
A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a observância de procedimento apto a assegurar ao consumidor o direito de acompanhar a perícia técnica e exercer o contraditório e a ampla defesa na apuração da irregularidade.

8.
A concessionária não comprovou ter comunicado previamente a consumidora acerca da realização da avaliação técnica nem demonstrou ter franqueado sua participação no procedimento administrativo.

9.
A apuração unilateral da suposta fraude inviabiliza a cobrança de recuperação de consumo e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 699.

10.
A mera constatação de irregularidade em poste que atende múltiplas residências não autoriza presumir a autoria da fraude pela consumidora, sendo indispensável prova inequívoca de sua participação ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.

2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia elétrica invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente.

3. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária não basta para comprovar fraude no consumo de energia elétrica quando ausente perícia técnica regularmente submetida ao acompanhamento do consumidor.

4. A cobrança por recuperação de consumo exige demonstração inequívoca da autoria da fraude pelo consumidor, sendo inadmissível a presunção de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000468-24.2022.8.08.0028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024; TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008376-50.2017.8.08.0011, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.02.2024; TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 000188-98.2022.8.08.0009, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2024; STJ, Tema Repetitivo 699; STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06.06.2022; STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.04.2017; STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível de Guarapari/ES
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por
WANESSA AMORIM DOS REIS LIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 41435804 e a inexigibilidade do débito de R$ 7.002,26.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de rito comum pleiteando a declaração de nulidade de débito originado de inspeção técnica realizada pela concessionária ré. Em sua inicial, a parte autora narra que, em 13/12/2023, seu esposo presenciou agentes da concessionária retirando uma câmera de vigilância instalada em poste vizinho.

Afirma que, após se oferecer para guardar o equipamento e entregá-lo ao proprietário ausente, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua unidade e a imputação de débito por irregularidade.

A concessionária, em contestação, defendeu a regularidade do procedimento, alegando que a câmera estava ligada diretamente na rede sem medição, configurando "ligação clandestina", e que o TOI foi lavrado em conformidade com as normas da ANEEL.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para anular o TOI e declarar o débito inexigível, fundamentando que a ré não comprovou a observância dos protocolos de acondicionamento e comunicação prévia para perícia técnica.

Inconformada, a EDP interpôs apelação arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e, no mérito, a legalidade da cobrança por se tratar de irregularidade externa ao medidor.

Contrarrazões apresentadas por WANESSA AMORIM DOS REIS LIRA no Id n. 19641502, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa e à higidez do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica.

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A meu ver,
não ocorreu o alegado cerceamento de defesa
, na medida em que a realização de perícia técnica no equipamento de medição constitui medida desprovida de utilidade para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 045005217656 foi lavrado em 13/12/2023, ao passo que a sentença foi proferida em 24/12/2025, de modo que
um exame pericial realizado em momento tão posterior seria incapaz de atestar, com a segurança necessária, as condições do equipamento na data da inspeção original, tornando-se uma diligência inócua para a elucidação do fato pretérito que fundamenta a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público
.

De mais a mais,
ainda que a perícia fosse hipoteticamente capaz de constatar a existência de alguma irregularidade no medidor, tal prova não teria o condão de validar o débito exigido pela concessionária
.

A mácula que invalida a cobrança não reside apenas na existência ou não da avaria, mas, principalmente, no próprio procedimento administrativo de sua apuração.

Nessa esteira, a nulidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade, por si só, contamina de forma insuperável a constituição do débito e a cobrança dele decorrente.

Sendo o ato administrativo que fundamenta a dívida nulo de pleno direito, torna-se irrelevante perquirir sobre a efetiva existência da avaria no equipamento. A prova pericial, portanto, seria impertinente para sanar o vício de origem que invalida a pretensão da concessionária.

É esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA.
DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese no sentido da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica (
v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 000188-98.2022.8.08.0009, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 14/03/2024
).

2. Ademais, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

4. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000468-24.2022.8.08.0028, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 07/10/2024)

Pondero ainda que, a despeito da ausência de prova pericial na hipótese em análise, sabe-se que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar de a abreviação do procedimento não constituir a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual se deu no caso concreto por ter o MM. Juiz se dado por satisfeito com as provas já constantes dos autos.

Correta, portanto, a sentença ao julgar antecipadamente o feito, porquanto a matéria controvertida encontrava-se suficientemente elucidada pela prova documental, sendo a perícia técnica desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
rejeito a tese recursal em prol da nulificação da sentença por cerceamento do direito de defesa
e, ato contínuo, passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito.

2. DO MÉRITO

Alega a apelante ser incontestável a ocorrência de fraude na unidade consumidora, consubstanciada na instalação de câmera de vídeo monitoramento diretamente no poste da concessionária sem a devida medição. Sustenta a regularidade do procedimento a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, em conformidade com a regulação da ANEEL.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação ou a irregularidade, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 – e sua sucessora, a Resolução nº 1.000/2021 – no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica como etapa do procedimento:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Da atenta leitura das razões recursais, apesar de a concessionária de serviço público sustentar que facultou ao usuário do serviço a possibilidade de acompanhar o procedimento, inexiste prova nesse sentido nos autos.

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a averiguação foi realizada de forma regular. Não há prova de que tenha sido franqueada a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição técnica, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a efetiva contestação do resultado.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seus §§ 6º e 7º do art. 129, estabelece:

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora (...) preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Por ter sido unilateralmente elaborado o relatório técnico que confere respaldo à cobrança, entendo não ter sido suficientemente comprovada a alegada fraude, o que torna inexigível o montante cobrado. Para fins de observância ao contraditório, cabia à requerida comprovar que oportunizou o acompanhamento da análise.

A suspensão do fornecimento ou a cobrança de recuperação de consumo por fraude pressupõe apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (
Tema 699/STJ
). Transcrevo os precedentes da Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (...) incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06/06/2022).

“(...) a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, j. 25/04/2017).

Em reforço: a aventada fraude, supostamente decorrente da intervenção de terceiros para instalação de câmera, não restou suficientemente descortinada. A manutenção da cobrança deve ter por fundamento a existência de fundados indícios de autoria do consumidor, e não apenas a constatação de irregularidade no poste que atende múltiplas residências.

Conforme decidiu o STJ:
“(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor (...) sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/05/2019).

As constatações feitas na inspeção não comprovam, por si só, que a irregularidade decorrera de proposital intervenção da apelada para adulterar o consumo, não sendo possível presumir a má-fé. No caso concreto, considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar